Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAID FELICIANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 207.124.051-00 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ROBERTO ARAUJO DA SILVA - CPF: 267.480.021-68 (APELANTE), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CPF: 013.950.001-40 (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Súmula 303/
STJ
e tema 872/
STJ
. Arbitramento por equidade.
I
naplicabilidade.
V
alor da causa elevado.
T
ema 1.076/
STJ
.
O
bservância dos percentuais legais.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos para desconstituir penhora sobre imóvel, mas condenou a embargante (em razão da omissão no registro da transferência do bem) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00. Os apelantes (embargados) buscam a fixação da verba sobre o valor da causa (R$ 96.200,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de
terceiro julgados procedentes
com base na causalidade, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa não for irrisório, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a Súmula 303 e o Tema 872 do STJ, nos embargos de terceiro, a verba sucumbencial deve ser suportada por quem deu causa à constrição indevida, o que, no caso, foi a embargante pela falta de registro do imóvel.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, vedou a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais de 10% a 20% previstos no § 2º do referido artigo.

5. Sendo o valor da causa de R$ 96.200,00, montante que não se revela inestimável ou irrisório, a reforma da sentença é medida que se impõe para adequar a verba honorária ao critério legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC (10% a 20%) quando o valor da causa for elevado, sendo vedado o arbitramento por equidade fora das hipóteses taxativas do § 8º do mesmo dispositivo, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 303; STJ, Tema n. 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ, Tema n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO ORTUGNO RUSSO, ROBERTO ARAUJO DA SILVA e PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Embargos de Terceiro", ajuizada contra os apelantes por NAID FELICIANA BARBOSA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade sobre o imóvel objeto da lide, por entender que a embargante comprovou ser a legítima possuidora do bem, adquirido de boa-fé antes da constrição judicial, além de condenar a

prórpia
embargante/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa.

O
s
apelante
s
sustenta
m
que a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.500,00 viola a regra obrigatória estabelecida pelo Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa (R$ 96.200,00) é certo, líquido e determinado.

Assevera
m
que não há lacuna que justifique a aplicação subsidiária do critério da equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), pois este é reservado apenas para causas de valor inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em tela.

Aduz
em
que a quantia arbitrada representa apenas cerca de 1,55% do valor da causa, o que considera
m
um valor aviltante e desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos de três apelantes
.

Enfatiza
m
que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), consolidou o entendimento de que é obrigatória a observância dos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando o valor da causa for elevado.

Defende
m
que a verba honorária deve ser reformada para que seja fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância à legislação processual civil vigente.

Pede
m
, pois, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção do arbitramento por equidade, argumentando que a incidência do percentual sobre o valor da causa geraria um montante excessivo e desproporcional à baixa complexidade da demanda, configurando enriquecimento sem causa.

Sustenta que, por ter sido condenada aos ônus sucumbenciais apenas em razão do princípio da causalidade (por não ter registrado a transferência do imóvel a tempo), a verba honorária deve ser mantida no valor fixado ou, subsidiariamente, limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro, embora tenha julgado procedente o pedido para desconstituir a penhora, condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixando-os por equidade em R$ 1.500,00.

Os apelantes (embargados) buscam a reforma para que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa (R$ 96.200,00), nos termos do art. 85, §2º do CPC e Tema 1.076 do STJ.

Passo a fundamentar o voto.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante (apelada) adquiriu o imóvel objeto da lide, contudo, não providenciou o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis competente. Essa omissão deu azo a que os embargados, em sede de cumprimento de sentença movido contra o antigo proprietário, indicassem o bem à penhora, desconhecendo a alienação pretérita.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça são claros ao estabelecer que, em embargos de terceiro, os honorários de sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida. É o que preceitua a Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Complementando tal entendimento, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP)
, fixou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão suportados pelo embargante caso a inércia em atualizar os dados cadastrais do imóvel junto aos órgãos competentes tiver dado causa à penhora indevida, ressalvada a hipótese em que o embargado, ciente da transmissão do bem, se opõe indevidamente à desconstituição do gravame, prestigiando o princípio da sucumbência.
"

No caso em tela, observa-se que os embargados, ora apelantes, ao contestarem a ação, não ofereceram resistência ao mérito da desconstituição da penhora, reconhecendo a procedência do pedido assim que comprovada a posse de boa-fé. Portanto, não houve pretensão resistida que invertesse o ônus
da
sucumbência. Assim, a condenação da embargante ao pagamento dos honorários é medida que se impõe, tal como decidido pelo magistrado de piso.

A controvérsia central do recurso reside no critério de arbitramento da verba honorária. O Juízo a quo fixou o valor de R$ 1.500,00 por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC). Contudo, tal entendimento confronta a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076
.

Ao julgar os recursos repetitivos representativos da controvérsia, a Corte Superior definiu que:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"

No presente caso, o valor da causa é de R$ 96.200,00, montante que não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Havendo valor da causa certo e l
íquido
, a regra do § 2º do art. 85 do CPC é de aplicação obrigatória e cogente, não restando margem para o subjetivismo do magistrado na aplicação da equidade.

A aplicação do § 8º do art. 85 é subsidiária e restrita às hipóteses taxativas da lei. Fora delas, o juiz deve observar os limites percentuais de 10% a 20%. Admitir o arbitramento por equidade em causas de valor considerável, sob o argumento de evitar "excesso", viola o princípio da segurança jurídica e a hierarquia das fontes, desrespeitando precedente vinculante de Tribunal Superior.

Embora a apelada argumente que o valor resultará em montante elevado frente à simplicidade da causa, o STF, no Tema 1.255
, limitou a possibilidade de redução equitativa apenas a casos envolvendo a Fazenda Pública, o que não ocorre nesta lide entre particulares.

Portanto, a sentença merece reforma exclusiva no que tange ao critério de fixação, devendo os honorários ser arbitrados no percentual mínimo legal sobre o valor da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença, apenas no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Em observância ao art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, fixo os honorários sucumbenciais devidos pela embargante (em razão do princípio da causalidade) no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026